Tribunal: TJES
Processo: 5017045-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017045-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEI DIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017045-26.2021.8.08.0024

RECORRENTE: VALDINEI DIAS

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CANIDAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME e ALAN MANTUAN LONGO

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O RECORRENTE NÃO SEJA O RESPONSÁVEL PELA PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EVENTUAL FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVE SER OBJETO DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
VALDINEI DIAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CANIDAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME e ALAN MANTUAN LONGO
, na qual narra a parte autora, brevemente, que em razão de conduta evidentemente ilegal praticada pelos requeridos, sofreu diversos prejuízos em sua vida civil, com o bloqueio de sua CNH, bloqueio judicial de valores e decretação da indisponibilidade de seus bens nos autos n. 0001909-02.2017.8.08.0006, no qual figura no polo passivo a pessoa jurídica VALDINEI DIAS – ME, sob a fundamentação de que o recorrente seria o sócio administrador da referida pessoa jurídica. Sustenta que a prática de tais atos foi indevida, tendo em vista que em nenhum momento o recorrente foi inserido no polo passivo da referida demanda, constando apenas a pessoa jurídica, de que sustenta também não possuir conhecimento. Requer, assim, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8684240).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8684242), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente o pleito inicial, porquanto destituída de base fática, probatória e jurídica. Aduziu que todos os pressupostos para aferir a responsabilidade dos recorridos estão presentes, seja a objetiva (Estado do Espírito Santo) e a subjetiva (Canidan Marmores e Granitos LTDA – ME; e Alan Mantuan Longo). Afirmou que o próprio MM. Juiz da Comarca de Vargem Alta, após apurar os fatos, verificou a presença do ato ilícito e consequente constrições feitas indevidamente/ilegalmente em desfavor do recorrente e determinou a revogação das medidas.

Contrarrazões recursais do recorrido ALAN MANTUAN LONGO ao ID 8684248.

Contrarrazões recursais da recorrida CANIDAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME ao ID 8684249.

Contrarrazões pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao ID 8684250.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando desde já que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrente pretende a condenação dos requeridos/recorridos ao pagamento de compensação por danos morais. Para tanto, sustentou que os recorridos ALAN e CADINAN indicaram o CPF do autor nos autos da ação n. 0001909-02.2017.8.08.0006, como sendo o sócio administrador da empresa VALDINEI DIAS-ME, a qual afirma desconhecer. Aduziu que diante da ausência de verificação por parte do Poder Judiciário se a indicação estaria correta, foi alvo de atos constritivos (bloqueio de valores em conta bancária, suspensão de CNH). Asseverou que a pessoa física do recorrente em nenhum momento foi incluída no polo passivo da aludida demanda e que inexistem elementos comprobatórios de que seria o recorrente o sócio responsável pela referida empresa individual, executada naquela demanda.

Pois bem.

Não obstante a combatividade do recorrente, em detida análise dos documentos apresentados, verifiquei que as constrições reputadas como ilegais/indevidas foram realizadas conforme o requerimento da parte autora naquela demanda (Autos nº 0001909-02.2017.8.08.0006), para busca de bens em nome da pessoa jurídica, todavia, como a pessoa jurídica é uma empresa individual, não existe uma separação de fato entre pessoa jurídica e pessoa física, havendo uma confusão de personalidades no referido tipo de situação, estendendo a busca ao patrimônio do sócio.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A penhora por meio do sistema SISBAJUD não afronta o princípio da menor onerosidade da execução,
sendo que os empresários individuais ostentam responsabilidade solidária e ilimitada, vez que inexiste distinção entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica
2. O desvirtuamento das aplicações financeiras para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, porque não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. 3. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001059-02.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória.
Consideração de que inexiste distinção entre a microempresa individual e a pessoa física de seu titular, cujo patrimônio se confunde. Pedido de constrição de bens e ativos financeiros titulados em nome da pessoa natural titular da microempresa devedora. Possibilidade.
Decisão que indeferiu a pesquisa de bens e penhora de ativos financeiros existentes em nome da pessoa física titular da microempresa devedora, reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2165497-66.2022.8.26.0000; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação monitória em fase de cumprimento de sentença –
decisão que deferiu a penhora de ativos bancários do sócio individual da executada – insurgência, sob alegação de que deveria ter sido instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – desnecessidade – empresário individual – patrimônio que se confunde com o da empresa – precedentes deste TJSP e do STJ – confusão que é certa – a confusão patrimonial é certa, pois existe a possibilidade concreta de que os depósitos da empresa sejam realizados na conta pessoal do empresário, impossibilitando a distinção – assim, não há possibilidade de desconsiderar a pessoa jurídica, já que há apenas um indivíduo atuando pela empresa – penhora que é possível - recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2228384-62.2017.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)

In casu
, conforme espelho apresentado pelo próprio autor ao ID 8684244, o CPF do recorrente está vinculado ao CNPJ da pessoa jurídica, o que, no meu entendimento, só reforça a ausência de irregularidades nos atos de constrição realizados pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta. Confira-se:

Veja-se que no campo “NOME EMPRESARIAL” consta a indicação

“VALDINEI DIAS 10021127700”,
ou seja, os mesmos dados informados pelo autor na qualificação da inicial, bem como em seus documentos pessoais apresentados ao ID 8684152, o que ratifica que existe uma pessoa jurídica constituída no CPF do autor/recorrente.

Com tais considerações e
atenta à causa de pedir
, não vislumbro ato ilícito por parte dos requeridos/recorridos a justificar a pretensão indenizatória
.
Fato é que o CPF do recorrente está vinculado ao CNPJ da pessoa jurídica em questão no próprio sistema da Central de Indisponibilidade de Bens, levando o Juízo responsável pela ordem de bloqueio a crer que, de fato, o recorrente é o responsável pela referida empresa, somando-se ao fato da inexistência de qualquer tipo de comprovação em sentido contrário.

Chamo atenção do recorrente para o fato de que a constituição da empresa individual, se tiver ocorrido de modo fraudulento, deve ser questionada perante os órgãos oficiais ou por meio de ação própria e, via de consequência,
a pretensão indenizatória em razão da constituição irregular da PJ, o que, frisa-se, não é objeto desta demanda
.

A título ilustrativo, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO. INCABÍVEL. FALHA DA EMPRESA CONTRATADA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por força da teoria da aparência que se aplica às relações negociais, o fato de o recebedor de um produto contratado não ser o dono do estabelecimento ou não comprovar que possui autorização para assinar recibos não induz ao entendimento de que houve irregularidade na entrega das mercadorias pela empresa contratada. 2. Não há qualquer assunção de risco ou conivência com fraude o fato de a contratada não ter comparado os dados da empresa contratante nos sítios da Receita e da Secretaria da Fazenda, bastando verificar a situação de atividade da pessoa jurídica. 2.1. A eventual fraude na constituição de empresa individual que depois celebra contrato com outras não se equipara aos casos de fortuito interno, ficando afastada a responsabilização objetiva da empresa contratada, que não possuía meios de saber que a contratante foi constituída sem o conhecimento da pessoa física vinculada. 2.2. Ausente ato ilícito por parte da contratada, não há razão para se falar em indenização por danos extrapatrimoniais. 3. Não prospera o pedido de declaração de inexistência de dívida e cancelamento de restrição feita em face da empresa individual, sobretudo porque não foi comprovado qualquer vício praticado pela contratada no contrato que originou a dívida.
3.1. A constituição da empresa individual, se tiver ocorrido de modo fraudulento, deve ser questionada perante os órgãos oficiais ou por meio de ação própria, não podendo a contratada ser responsabilizada sob qualquer título por ter celebrado avença com pessoa jurídica que ainda se encontra ativa
. 4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão de a Apelante ser beneficiária da justiça gratuita. (TJ-DF 07011306720188070006 DF 0701130-67.2018.8.07.0006, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRESA INDIVIDUAL ABERTA EM NOME DA AUTORA SEM O CONHECIMENTO DA REQUERENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - RESPONSABILIDADE DA JUNTA COMERCIAL PELA CONFERÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DOS DOCUMENTOS - ART. 40 DA LEI Nº 8.934/1994 - EXTINÇÃO DOS CADASTROS PELA JUCEMG - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituído por prova robusta em sentido contrário. 2 - Intimada a parte ré para trazer aos autos, cópia dos atos constitutivos e documentos apresentados para criação e registro da empresa constituída em nome da requerente, essa permanece inerte, deve-se tomar como verdadeiras as informações contidas na exordial e no boletim de ocorrência. 3 - Ainda que procedimento de abertura da empresa individual seja totalmente eletrônico, a junta possui a responsabilidade de verificar se os documentos apresentados cumprem os requisitos legais, nos termos da Lei nº 8.934/1994.
4 - Demonstrada a constituição de sociedade levada a registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, fica configurada a responsabilidade da autarquia estadual em proceder a extinção da empresa individual, criada em nome da autora sem o consentimento. 5 - Provimento do recurso
.(TJ-MG - AC: 10024132980673001 Belo Horizonte, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 05/12/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2022) (destaquei).

Ainda que seja demonstrado que a pessoa jurídica foi constituída mediante fraude, não há falar em responsabilidade dos recorridos nos moldes pugnados na inicial (indicação indevida na ação e constrição de bens), porque, conforme prova documental anexa, ao tempo da indicação/bloqueio, o CPF do autor estava vinculado ao CNPJ da pessoa jurídica, caracterizando nítida hipótese de erro justificável.

Registro, por fim, que não ignoro o fato de que, posteriormente, o Juízo da Vara Única de Vargem Alta determinou a revogação das ordens de bloqueios, contudo, tal situação não possui o condão de alterar a conclusão externada acima.

Assim, repito, caso haja alguma fraude na constituição da pessoa jurídica, sua desconstituição deverá ser pleiteada em ação própria e eventual dano decorrente das constrições ocorridas poderá ser direcionada àquele responsável pela fraude. Nos presentes autos, não é possível reconhecer o direito pretendido, pois as condutas praticadas pelos requeridos/recorridos se justificam pela dita vinculação do CPF do autor ao CNPJ da pessoa jurídica em questão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/99, suspensa a sua exigibilidade da obrigação, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)